Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc... Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo de eventuais recursos. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à primeira instância para apreciação da petição de id. 27621949, referente ao cumprimento de sentença. Brasília, 16 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator